Tribunal: STF
Processo: RE 1311449
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SERVIDOR ESTADUAL — Quinquênio — Base de Cálculo — Inclusão de vantagens — Possibilidade: O quinquênio incide sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tais adicionais em sua base de cálculo. JUROS — Art. 5º da Lei 11.960/09 —Tema 810 STF — Correção monetária — Inconstitucionalidade por arrastamento — Possibilidade: A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça” (fl. 143, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo pretende “seja dada a correta interpretação do julgado do Tema 810 para fins de determinar a atualização monetária pela TR (Lei 11930/2009) até 25.03.2015, e, somente a partir de então, o IPCA-E, sob pena de violação ao decidido no RE 870.947” (fl. 171, vol. 2).
    Sustenta que, “no julgamento das ADIs 4357 e 4425 que cuidavam da suposta inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009, o STF, por maioria de votos, proclamou, dentre outras coisas, a inconstitucionalidade da utilização da Lei 11.960/09 para fins de atualização monetária dos precatórios já pagos ou expedidos. Essa decisão restou modulada, tendo o STF definido que a TR, apesar de inconstitucional, seria aplicada até 25/03/2015, e dessa data em diante a correção monetária se daria pelo IPCA-E (de forma contrária, portanto, ao que decidiu a colenda Câmara que aplicou o índice mencionado a todo período de correção)” (fl. 162, vol. 2).
    Argumenta que, “ao construir a solução para a tese da repercussão geral, o Relator também declarou a inconstitucionalidade da Lei 11960/2009, porém, no último parágrafo, foi enfático no sentido de dar à questão tratamento análogo ao que conferido aos precatórios quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425, ou seja, para manter aplicação da T.R até 25.03.2015 e, somente a partir de então, a aplicação do IPCA-E” (fl. 165, vol. 2).
    Ressalta que “a questão de ordem proferida nas ADIs mencionadas, nada mais é do que a modulação dos efeitos da sua decisão para que a T.R seja aplicada até 25.03.2015 e, posteriormente, os índices do IPCA-E” (fl. 165, vol. 2).
    Assevera que, “ao determinar a não aplicação da Lei 11.960, o Tribunal de origem decidiu de forma flagrantemente contrária ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, em ofensa o artigo 102, I, ‘a’, e III, da Constituição, bem como cria insegurança jurídica acerca da norma infraconstitucional aplicável às condenações em que a Fazenda Pública resta vencida” (fl. 171, vol. 2).
    Pede “o regular recebimento do recurso, bem como o oportuno provimento, para determinar a aplicação da Lei 11.960/09, pelos motivos já exposto, ou, subsidiariamente, determinar a atualização monetária pela TR (Lei 11930/2009) até 25.03.2015, e, somente a partir de então, o IPCA-E, sob pena de violação ao decidido no RE 870.947” (sic, fl. 172, vol. 2).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 21.10.2018 (fls. 176-189, vol. 2).
    4. Em 5.5.2020, o Presidente da Seção de Direito Público, Desembargador Magalhães Coelho, determinou novo julgamento, diante do “julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida”:
    “(...) ante o posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil” (fl. 193, vol. 2).
    5. Em juízo de retratação, a Décima Câmara de Direito Público confirmou o acórdão anterior:
    “PROCESSO – Adequação – Tema 810 do STF: – Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no RE 870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se cumprir o decidido no Supremo Tribunal Federal” (fl. 199, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses sobre a atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    8. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    9. Nos termos do que foi decidido no Tema 810 de repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    No juízo de retratação, o Tribunal de origem aplicou de forma correta as teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora